Tribunal: TJSP
Processo: 0012617-54.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Direito de Recorrer em Liberdade – Impossibilidade - Presentes os requisitos da prisão preventiva, o que torna imprescindível a prisão para garantia e manutenção da ordem pública – Autoria e materialidade comprovadas – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade - Pena-base fixada acima do mínimo – Redução –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Direito de Recorrer em Liberdade – Impossibilidade - Presentes os requisitos da prisão preventiva, o que torna imprescindível a prisão para garantia e manutenção da ordem pública – Autoria e materialidade comprovadas – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade - Pena-base fixada acima do mínimo – Redução – Aplicação do benefício do redutor e isenção da pena de multa e pagamento das custas processuais – Descabimento – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.